Tribunal: TJMT
Processo: 1055916-95.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055916-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transporte de Coisas, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), YURI AGAMENON SILVA - CPF: 351.307.528-64 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), EDUARDO CHAVES DE SOUSA - CPF: 291.243.168-90 (ADVOGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CONTRATO DE SEGURO – SUB-ROGAÇÃO – CLÁUSULA DE DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO (DDR) – EXCEÇÕES PREVISTAS NA APÓLICE – SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA (RCTR-C) – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO À DDR –
RECURSO PROVIDO
.

A Cláusula de Dispensa do Direito de Regresso (DDR) não se aplica quando o evento danoso está coberto pelo Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C), garantindo à seguradora o direito de regresso contra a transportadora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1055916-95.2020.8.11.0041

APELANTE:

CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

APELADOS:

TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA E MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação Cível de Ressarcimento de Danos nº. 1055916-95.2020.8.11.0041
,
ajuizada em face da
TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Quanto à lide secundária, referente à denunciação da lide formulada pela requerida, julgou extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, condenando a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em favor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que celebrou contrato de seguro com o FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS, que contratou o transporte da carga sinistrada junto à TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME.

Informa que o sinistro ocorreu em 04/12/2018, na BR-262, no município de Ibatiba/ES, quando o veículo transportador tombou, resultando na perda total da carga.

Alega que indenizou sua segurada no valor de R$135.917,75 em 15/03/2019, sub-rogando-se no direito de regresso contra a transportadora.

Sustenta que ajuizou ação de protesto interruptivo da prescrição em 04/12/2019 e, frustrada a composição amigável, moveu a ação regressiva.

Defende que a decisão recorrida apresenta fundamentação equivocada, pois não analisou corretamente a questão da dispensa do direito de regresso (DDR), a qual, segundo a recorrente, não foi concedida à transportadora e, ainda que fosse, não teria incidência no caso concreto.

Argumenta que a DDR não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade da transportadora em eventos cobertos pelo seguro obrigatório de responsabilidade civil do transportador (RCTR-C), sob pena de desestímulo à sua contratação.

Enfatiza que a apólice obriga a assinatura formal da seguradora e da transportadora para a concessão da DDR, o que não ocorreu nos autos.

Aduz que, mesmo que a dispensa tivesse sido concedida, ela não se aplicaria ao caso, pois o tombamento do veículo é um dos eventos cobertos pelo RCTR-C.

Cita jurisprudência favorável à tese de que a cláusula de DDR não pode substituir o seguro obrigatório e que a seguradora tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, conforme a Súmula 188 do STF.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão e reconhecido o direito ao ressarcimento nos termos da inicial (Id. 269019294).

As contrarrazões foram ofertadas pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a decisão foi proferida de forma correta e fundamentada, sendo imperiosa sua manutenção.

Sustenta que a relação jurídica está baseada na existência de um contrato de Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Cargas (RCTR-C), obrigatório para transportadores.

Enfatiza que os contratos de seguro possuem cláusulas predefinidas e são pautados na boa-fé, não podendo ser interpretados de forma diversa de seu conteúdo.

Defende que a apólice estipula expressamente quais são os riscos cobertos e excluídos, cabendo ao segurado cumpri-los integralmente.

Alega que a seguradora recorrente não comunicou o sinistro à denunciada no prazo contratual, o que impede qualquer indenização securitária.

Cita cláusulas da apólice que impõem ao segurado a obrigação de informar tempestivamente qualquer sinistro, sob pena de perda da cobertura.

Ressalta que a ausência de comunicação impossibilitou a seguradora de realizar a regulação do sinistro e verificar sua extensão, o que afasta qualquer obrigação de reembolso.

Alega ainda que a denunciação à lide se encontra prescrita, pois a recorrente demorou mais de um ano para acionar a seguradora, ultrapassando o prazo prescricional do artigo 206, §1º, II, "a", do Código Civil.

Apresenta jurisprudência para sustentar que a contagem do prazo se inicia a partir da citação do segurado na ação principal, sendo indevida qualquer responsabilização da seguradora denunciada.

Requer, ao final, o não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, o seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença, bem como a majoração dos honorários advocatícios (Id. 269019297).

Por sua vez, a
TRANSPORTADORA CRESCENTE - ME
, em suas contrarrazões, argumenta que a existência da Cláusula de Dispensa do Direito de Regresso (DDR) está na apólice firmada entre CHUBB SEGUROS BRASIL S/A e FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS LTDA.

Informa que a cláusula expressamente renuncia ao direito de sub-rogação da seguradora contra o transportador rodoviário responsável pelo transporte das mercadorias, até o limite de R$350.000,00 por veículo/viagem.

Alega que a seguradora aceitou essa cláusula ao firmar o contrato e, portanto, não pode buscar o ressarcimento contra a transportadora.

Discorre que a apólice prevê hipóteses nas quais a DDR não se aplica, tais como: a) não adoção de providências para salvaguardar ou minimizar os danos à carga; b) danos decorrentes de culpa grave, dolo ou má-fé; c) Desvio de rota injustificado; d) descumprimento das normas de Transporte Rodoviário de Cargas; e) condução por motorista não habilitado ou uso de veículo sem condições de rodagem.

Por consequência, sustenta que não incorreu em nenhuma dessas infrações, razão pela qual a DDR continua válida e aplicável ao caso.

Elucida que a transportadora enfatiza que o contrato entre a seguradora e o frigorífico vincula a seguradora a respeitar a dispensa do direito de regresso, conforme o princípio do
pacta sunt servanda
.

Narra que a seguradora não pode se valer do argumento de que o sinistro estaria coberto pelo seguro obrigatório de responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas (RCTR-C) para tentar afastar a DDR.

Justifica que a apólice firmada continha cláusula de DDR específica, o que significa que a seguradora aceitou previamente não buscar reembolso contra a transportadora.

Argumenta que a seguradora pretende descumprir suas próprias obrigações contratuais ao tentar transferir os prejuízos para a transportadora.

Defende que o objetivo do seguro de carga é a proteção da mercadoria transportada, e que a seguradora busca um enriquecimento indevido ao tentar reaver valores já indenizados, contrariando as cláusulas contratuais aceitas.

Refuta o argumento de que a seguradora teria direito constitucional ao ingresso da ação regressiva, afirmando que os direitos fundamentais não são absolutos e devem ser interpretados de acordo com o equilíbrio contratual.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários para 20% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 11º, do CPC (Id. 269019298).

O preparo foi recolhido (Id. 269536754).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
ajuizou a ação de ressarcimento de danos em face de
TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME
, alegando que celebrou contrato de seguro com FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS LTDA, que contratou os serviços da transportadora para o transporte de mercadorias.

A seguradora narra que, em 30/11/2018, foi realizado o carregamento da carga, cuja natureza consistia em carcaças suínas, com destino final ao município de Cariacica/ES.

O transporte rodoviário foi realizado pela requerida TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA – ME e durante o trajeto, em 04/12/2018, na altura do km 177,7 da BR-262, no município de Ibatiba/ES, ocorreu um acidente de trânsito, caracterizado pelo tombamento do veículo transportador, que resultou na perda total da carga devido ao seu perecimento e saque por terceiros.

A seguradora informa que indenizou integralmente sua segurada, FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS LTDA, no valor de R$135.917,75, em 15/03/2019, sub-rogando-se, a partir de então, nos direitos da segurada para buscar o ressarcimento do prejuízo junto à transportadora, responsável pelo transporte da carga.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedente os pedidos da inicial, sob o fundamento de que a seguradora não comprovou que o evento estaria coberto pela apólice RCTR-C da transportadora.

A autora, por sua vez, recorreu da decisão, argumentando que a fundamentação da sentença foi equivocada, pois a seguradora não demonstrou o descumprimento de regras pela transportadora, sendo que este não era o fundamento da pretensão regressiva.

Além disso, sustenta que a cláusula de Dispensa de Direito de Regresso (DDR) não se aplica no caso concreto: por ausência de formalização válida da DDR entre as partes; porque a DDR não se aplica quando o sinistro é coberto pelo seguro obrigatório do transportador (RCTR-C) e porque jurisprudência consolidada e normativas da SUSEP afastam a aplicação da DDR quando há seguro obrigatório,

razão pela qual pugna pelo ressarcimento integral do valor indenizado à segurada, nos termos do contrato e da legislação aplicável.

Pois bem.

O ponto central da análise reside no direito de regresso da seguradora, o qual encontra respaldo no artigo 786 do Código Civil, que dispõe:

“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

A sub-rogação transfere à seguradora o mesmo direito que o segurado possuía contra a transportadora, de modo que, caso não houvesse DDR válida e eficaz afastando a responsabilidade do transportador, este responderia pelos danos decorrentes do transporte da mercadoria.

Evidencia-se que nas condições gerais da apólice de seguro firmada entre FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS LTDA e a CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, ora apelante, existe previsão de Dispensa do Direito de Regresso (DDR), onde descreve que:

“Fica entendido e acordado que esta
Seguradora renuncia expressamente seu direito de sub-rogação contra o transportador rodoviário, encarregado do transporte das mercadorias e/ou bens segurados, em território Brasileiro, em caso de sinistro coberto e indenizado pela apólice, ocorrido durante o transporte empreendido, até o valor máximo de R$ 350.000,000 por veículo/viagem
.

Fica, entretanto,
preservado o direito desta Seguradora de se sub-rogar de eventos amparados na apólice contra o transportador, quando ficar caracterizada uma das ocorrências abaixo
:

a) Quando as perdas e danos materiais forem decorrentes de riscos cobertos pelas Condições Gerais do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário - Carga
;

b) Não forem adotadas as providências necessárias para defesa, salvaguarda ou preservação dos produtos transportados, bem como para minimizar as consequências dos sinistros;

c) Quando os danos registrados forem decorrentes de culpa grave, dolo ou má fé, praticados por sócios controladores da Transportadora, seus dirigentes e administradores legais, beneficiários e também seus representantes;

c.1) Para os fins desta carta, entende-se como dolo o ATO CONSCIENTE PRATICADO COM INTENÇÃO DE CAUSAR PERDAS OU DE OBTER VANTAGENS PARA SI OU PARA TERCEIROS,

c.2) Para os fins desta carta, entende-se, de forma exemplificativa e não restritiva, que a “culpa grave” decorre da violação de um dever jurídico por razões diversas, a saber: por precipitação, falta de cuidados, desleixo, falta de atenção/precaução, falta de diligência, inércia, passividade, falta de atenção, falta de habilidade, descumprimento da legislação, entre outras ações ou omissões que resultem danos ou perdas da carga transportada.

d) Quando o valor embarcado por veículo/viagem ou comboio rodoviário for superior ao valor acima fixado;

e) Inobservância das disposições que disciplinam o Transporte Rodoviário de Cargas;

f) Desvio de rota injustificado;

g) Entrega de mercadoria em local ou a pessoas diferentes das especificadas na nota fiscal;

h) Simples desaparecimento ou falta da mercadoria;

i) Casos de molhadura dos produtos pelo fato do veículo não ter sido enlonado ou em razão do uso de lona em mal estado de conservação e/ou imprópria ou de caminhões com baús furados e/ou rasgados;

j) Insuficiência ou impropriedade de embalagem e mau acondicionamento da carga, quando estes estiverem a cargo da transportadora;

k) Carga com peso superior à capacidade do veículo transportador;

l) O veículo transportador não estiver em bom estado de funcionamento e conservação;

m) O veículo não estiver sendo conduzido por profissionais devidamente habilitados e cadastrados junto à “Transportadora” e aos órgãos competentes conforme exigência legal das regras que disciplinam o transporte rodoviário de cargas;

n) Se o transportador e/ou seus prepostos e/ou seus subcontratados deixarem de observar as normas e medidas de Gerenciamento de Risco, conforme descritas no item “Medidas Obrigatórias de Gerenciamento de Risco”, constante desta apólice.

A aplicação da Dispensa do Direito de Regresso, não desobriga o Transportador da contratação do Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga – RCTR-C, que de acordo com a legislação vigente é obrigatório
.

A carta de DDR será emitida em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para as devidas assinaturas do “Embarcador” e “Transportador” e devolvidas a esta Seguradora para que surta os devidos efeitos de direito
.

O prazo para devolução deste instrumento assinado pelo Segurado e Transportador é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do protocolo de entrega do documento ao Segurado e/ou seu representante legal, via eletrônico em Pdf ou via física por motoqueiro ou área comercial.

Após o término do prazo informado no item acima, e sem a devolução, à esta Seguradora, da carta formalizada (datada, assinada e carimbada pelo Segurado e Transportador), acarretará na revogação automática da DDR, prevalecendo integralmente o direito de regresso da Cia. face ao transportador.”

Observa-se das condições gerais da apólice infra firmada, que a seguradora renuncia ao direito de cobrar o ressarcimento (sub-rogação) da transportadora em caso de sinistro coberto e indenizado, até o limite de R$350.000,00 por veículo/viagem.

In casu
, a quantia pleiteada é de R$135.917,75.

Entretanto, essa renúncia não se aplica em algumas situações específicas, elencadas acima nos itens ‘a’ até ‘n’.

Além disso, a cláusula não isenta a transportadora da obrigação de contratar o seguro obrigatório RCTR-C.

Ademais, para que a DDR tenha validade, deve ser assinada pelo segurado e pela transportadora e devolvida à seguradora no prazo de 60 dias.

Em resumo, a DDR protege a transportadora contra ações regressivas da seguradora, mas não se aplica se houver falha no cumprimento das normas contratuais e legais ou se o sinistro for coberto pelo seguro obrigatório RCTR-C.

A recorrente sustenta que o sinistro em questão (tombamento do caminhão transportador) é um dos eventos típicos cobertos pelo Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C).

Segundo a interpretação da seguradora, quando um evento é coberto pelo RCTR-C, a transportadora não pode se beneficiar da DDR, pois isso desestimularia a contratação do seguro obrigatório.

De fato, constata-se que o seguro firmado entre a TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA – ME e a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, trata-se de seguro responsabilidade civil transportador rodoviário – carga (RCTR-C).

O RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga) é um seguro obrigatório para empresas de transporte rodoviário de cargas no Brasil.

Ele tem a finalidade de cobrir danos materiais causados às mercadorias transportadas, desde que esses danos sejam decorrentes de acidentes rodoviários pelos quais o transportador seja civilmente responsável.

O seguro cobre prejuízos sofridos pela carga transportada em decorrência de eventos como: Colisão, tombamento, capotagem e abalroamento do veículo transportador; Incêndio ou explosão no veículo transportador.

Segundo a narrativa do Boletim de Ocorrência nº. 18068797B01, o veículo sinistrado vinha sendo conduzido por Leandro, que ao passar pela curva, perdeu o controle do veículo, saindo da bisca e caindo num buraco (Id. 269018752 - Pág. 2), ou seja, o evento decorreu de um tombamento.

Diante disso, a cláusula de DDR não pode ser invocada de maneira absoluta e incondicionada.

A DDR estabelecida na apólice possui exceções expressas que permitem o exercício do direito de regresso mesmo quando houver previsão de dispensa, sendo uma dessas exceções a ocorrência de um sinistro coberto pelo seguro obrigatório do transportador (RCTR-C).

Dessa forma, o sinistro ocorrido (tombamento do veículo transportador) encontra-se expressamente coberto pelo RCTR-C, conforme apólice analisada nos autos. Logo, a própria cláusula de DDR afastou sua aplicabilidade quando o evento danoso está amparado pelo seguro obrigatório.

Nesse sentido, a transportadora não pode se beneficiar da DDR, pois o tombamento do veículo transportador está expressamente coberto pelo seguro RCTR-C; a cláusula de DDR prevê, como exceção, que a seguradora mantém o direito de regresso quando o sinistro for um risco coberto pelo RCTR-C e também porque a

transportadora não demonstrou a existência de um termo formal e válido de DDR devidamente assinado e devolvido à seguradora dentro do prazo contratual.

A jurisprudência já consolidada reforça a inaplicabilidade da cláusula de Dispensa de Direito de Regresso (DDR) quando o evento danoso está coberto pelo seguro obrigatório RCTR-C, como ocorre nos presentes casos.

Nesse sentido:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. 1º APELO NÃO CONHECIDO. PARTE ESTRANHA À LIDE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DA PESSOA JURÍDICA. 2º APELO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE CAMINHÃO. DANOS NA MERCADORIA TRANSPORTADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. APÓLICE DE SEGUROS. HIPÓTESE DE RCTR-C. CLÁUSULA DE DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO (DDR). INAPLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE RISCOS COBERTOS POR SEGURO OBRIGATÓRIO. DEVE DO TRANSPORTADOR. REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA NO ÂMBITO DAS AGÊNCIAS CONTROLADORAS. PREVISÃO EM SINTONIA COM O DISPOSTO NA CIRCULAR Nº 219/2010 DA CNSP, ART. 20, H E M, DO DECRETO LEI Nº 73/1966 E ART. 10 DA CIRUCLAR Nº 354/2007 DA SUSEP. DDR AFASTADA NO CASO. DIREITO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. ART. 750 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não se conhece de recurso de apelação cível interposto por parte estranha à lide, que sequer alega condição de terceiro interessado, não detendo, portanto legitimidade e interesse recursal. Aplicação do disposto no art. 996, caput, do CPC/2015, carecendo ao recorrente legitimidade e interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade do recurso. 2. Na apólice de seguros firmada entre a proprietária da mercadoria e a autora, a cláusula de ?dispensa do direito de regresso?, a chamada ?DDR?, previa expressamente a ressalva de não aplicação quando fosse caso de cobertura pelo Seguro Obrigatório de Transporte Rodoviário de Cargas previsto em lei, razão pela qual possui a seguradora o direito de regresso em face da empresa transportadora. 2.
O Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador, instituído pela Lei nº 11.442/2007, prevê a cobertura obrigatória de danos em razão de tombamento do veículo transportador, conforme dispõe a Resolução CNSP nº 219/2010, de forma que resta afastada a cláusula de dispensa de direito de regresso
? DDR no caso. 3. Evidenciada a sucumbência recursal do apelante, impende majorar, em grau recursal, a verba honorária anteriormente fixada, de 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do advogado da apelada. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA”.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5291711-94.2018.8.09.0087 ITUMBIARA, Relator.: Des(a). Sebastião José de Assis Neto, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO DE SEGURO DE COISAS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. TOMBAMENTO DO CAMINHÃO E POSTERIOR SAQUE INTEGRAL DOS PRODUTOS POR PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL.
CLÁUSULA DDR (DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO) . EXCEÇÃO EM CASO DE SINISTRO COBERTO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR
.
SINISTRO COBERTO PELO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RC-DC).
PREVISÃO DE COBERTURA PARA CASOS DE FURTO NAS MODALIDADES SIMPLES OU QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DA TESE RECURSAL DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DE 10% PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A Lei n. 11.442/2007, vigente na época do sinistro, previa a contratação obrigatória, pelo transportador rodoviário, de dois seguros de responsabilidade civil, o RCTR-C e o RC-DC (art. 13, I e II), sendo que este último cobre sinistros decorrentes de perda de carga por furto simples ou qualificado. 2.
Constatado que a cláusula DDR (Dispensa de Direito de Regresso), de acordo com a apólice securitária, fica afastada no caso de sinistro coberto por seguro obrigatório de responsabilidade civil do transportador, a existência do seguro RC-DC afasta a tese de quebra do nexo causal defendida no apelo. 3. Recurso desprovido
. 4. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre a condenação. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o presente recurso, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre a condenação, tudo nos termos do voto proferido pelo Exmo. Desembargador Relator e Notas Taquigráficas, que passam a fazer parte integrante do presente aresto. Recife, data registrada no sistema. Ruy Trezena Patu Júnior Desembargador Relator (03).”
(TJ-PE - Apelação Cível: 0031462-72.2019.8.17 .2810, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2024, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC))

No mais, cito outras jurisprudências que sustenta a inaplicabilidade da cláusula de Dispensa de Direito de Regresso (DDR), senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – TRANSPORTE DE CARGAS – ROUBO DA MERCADORIA –
CLÁUSULA DE DISPENSA DO DIREITO REGRESSIVO – HIPÓTESES EXCLUDENTES
– CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS REGRAS DE SEGURANÇA PREVISTAS NO GERENCIAMENTO DE RISCOS –
RESSARCIMENTO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Não se mostra abusiva a cláusula de gerenciamento de risco prevista no contrato de transporte de carga que visa a equilibrar a relação contratual, com a finalidade de reduzir os riscos e a probabilidade de sinistro. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil. No caso, o integral pagamento da indenização é indevida, vez que a segurada descumpriu com a clausula de gerenciamento de risco. (TJ-MT 10076390220198110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009037-13.2021.8 .11.0003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REGRESSIVA - PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL AFASTADA – MÉRITO - TRANSPORTE DE MERCADORIAS - PERDA PARCIAL DA CARGA TRANSPORTADA POR EMPRESA SUBCONTRATADA –
CLÁUSULA CONTRATUAL DE DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO - SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA EM ALGUMA DAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O termo inicial do prazo prescricional para a seguradora buscar ressarcimento, em ação regressiva, por dano causado por terceiro, é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária, sendo indiferente, para efeito de prescrição, a data de conhecimento do dano. No caso, inaplicável o art. 18 da Lei nº 11 .442/07, o qual prevê que a contagem do prazo de prescrição inicia-se a partir do conhecimento do dano pela parte interessada, tendo em vista tratar-se de direito de sub-rogação. Prejudicial afastada.
A cláusula de dispensa ao direito de regresso impede que a seguradora exija regressivamente da transportadora o que teve que despender em benefício do segurado, salvo quando ocorrer a condição resolutiva estabelecida contratualmente.
No caso, é possível concluir que houve ilícito praticado pelo preposto da parte requerida, de modo que não há como afastar a responsabilização de ressarcimento em favor da seguradora, conforme devidamente reconhecido na sentença.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0823831-12.2015.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 12/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2024)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Transporte aéreo de produtos farmacêuticos em território nacional – Mercadoria danificada ao final do transporte – Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada – Responsabilidade da transportadora aérea - Falha na prestação do serviço configurada – Cláusula de Dispensa de Direito de Regresso (DDR) inaplicável, uma vez que não preenchidos seus requisitos – Conhecimento de transporte expedido por empresa distinta da empresa segurada – Direito de regresso reconhecido – Indenização devida – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10404145620198260002 SP 1040414-56.2019.8 .26.0002, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 22/03/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

Portanto, não há fundamento para afastar o direito de regresso da seguradora, devendo ser reformada a sentença para reconhecer a responsabilidade da transportadora pelo ressarcimento dos valores pagos.

No mais, convém dizer que o argumento da MAPFRE de prescrição aventado pela parte recorrida não se sustenta, pois ignora a interposição da ação de protesto interruptivo da prescrição, ajuizada em
04/12/2019
, dentro do prazo legal, pois o sinistro ocorreu em
04/12/2018
.

O artigo 202, inciso II, do Código Civil estabelece expressamente que o protesto judicial interrompe a prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo a partir do momento em que cessar a causa interruptiva.

No caso concreto, o protesto foi tempestivamente manejado, impedindo o transcurso ininterrupto do prazo prescricional e resguardando o direito de regresso da seguradora.

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão regressiva, sendo descabida a alegação da recorrida nesse sentido.

Por fim, considerando que o tombamento do caminhão está expressamente coberto nas Condições Gerais do Seguro RCTR-C, a seguradora MAPFRE deve garantir a cobertura do prejuízo suportado pela transportadora.

Portanto, a denunciação da lide deve ser julgada procedente, condenando-se a MAPFRE a ressarcir a transportadora no montante correspondente ao valor pago à CHUBB, nos limites da apólice contratada (previsão de limite de R$750.000,00 – id. 269018784 - Pág. 4) e respeitadas as franquias e demais cláusulas do contrato de seguro.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial e reconhecer o direito de regresso da seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S/A contra a TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME, condenando esta ao pagamento de R$135.917,75 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do pagamento da indenização (15/03/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Por conseguinte, jugar procedente a denunciação da lide e condenar MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A a ressarcir a TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME no montante correspondente ao valor pago à seguradora CHUBB, nos limites da apólice contratada (R$750.000,00), respeitadas as franquias e demais cláusulas do contrato de seguro.

Inverter os ônus sucumbenciais, condenando a TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Condenar MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios na denunciação da lide, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025